Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735538-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON MICHAEL TENÓRIO DOS ANJOS RECORRIDO: FRANCINETE GEISSLER ANDREOCCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE DATA DA EMISSÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADA. 1. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade da recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada. 2. De acordo com os arts. 75 e 76, da Lei Uniforme de Genebra, a data da emissão da nota promissória é requisito essencial de validade do título para aparelhamento da execução, prevalecendo o rigor formal no direito cambiário. 3. Se o exequente dispõe da via monitória para a satisfação de seu crédito, não há que se falar em enriquecimento sem causa do executado e, tampouco, em oferecimento de benesse ao devedor. 4. Nos termos do art. 76, da Lei Uniforme de Genebra, não havendo o lugar onde o título foi emitido, considera-se o lugar do pagamento ou o domicílio do subscritor, facultando-se ao autor eleger o foro dentre essas duas opções. 5. Apelo não provido. Recurso adesivo não provido. O recorrente afirma que a ausência de data de emissão da nota promissória não pode acarretar na nulidade do título executivo, haja vista que o título apresentado se encontra em conformidade com a legislação de regência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021 e AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque para aferir se o título executivo extrajudicial se encontra ou não, revestido dos requisitos legais, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027